Tribunal: TJDFT
Processo: 0713260-30.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. PRELIMINAR DA ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ATRASO DE MAIS DE QUATRO HORAS PARA O EMBARQUE EM VOO NACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA ao pagamento do valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), sendo R$ 4.000,00 (quatro mil) para cada autor, a título de reparação por dano moral decorrente de falha na prestação de serviço de transporte aéreo. A recorrente ventila a preliminar de ilegitimidade passiva para a causa e, no mérito, pede a reforma da sentença para afastar a condenação em danos morais ou reduzir o montante da condenação.
2. Preliminar da ilegitimidade passiva para a causa. A recorrente defende sua ilegitimidade passiva porque não teria participado da relação jurídica, uma vez se tratar de pessoa jurídica diversa da conhecida como “Avianca” no país. Assim, requer sua exclusão da lide, já que a legitimidade passiva seria de “Oceanair”, que usa a expressão “Avianca” em razão de um contrato de cessão de direitos de uso da marca. Em verdade, a recorrente e a Oceanair Linhas Aéreas S/A constituem um mesmo grupo econômico, conforme elementos documentais fornecidos pela própria requerida em seu recurso inominado (ID 21416251, 21416257). Tal conglomerado acaba implicando um estado de confusão ao consumidor, que possui dificuldades em identificar qual empresa é a real responsável pela prestação do serviço, principalmente quando há identidade nas denominações, já que ambas usam o nome “Avianca”. Cito precedente de minha relatoria: Acórdão 1221942, 07059999420198070020, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Registro, também, o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal no mesmo sentido: Acórdão 1214890, 07142960520198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1237608, 07095113020198070006, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 2/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Portanto, afirmo a legitimidade passiva da recorrente.
3. Em suas razões recursais, a companhia aérea alega ausência de ato ilícito, se tratar a situação fática de mero dissabor, além da ausência de fundamentação na sentença para alcançar o montante fixado a título de reparação aos danos morais. Contudo, conforme bem assentado pelo juízo sentenciante, a requerida reconheceu que o cancelamento do vôo aconteceu em razão de problemas operacionais, de modo que não é possível a exclusão de sua responsabilidade por se tratar de fortuito interno. Ademais, caberia à parte recorrente comprovar ter providenciado assistência material em casos de atraso superior a 4 (quatro) horas, o que não ocorreu. É que a ausência de assistência material da companhia aérea em casos de longos atrasos, somada à falta de informação adequada, permite a condenação por danos morais. Anoto precedentes: Acórdão 1227362, 07017079020198070012, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1226895, 07080030720198070020, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no PJe: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
4. No que toca à alegação de excesso de condenação em danos morais, entendo pela razoabilidade e proporcionalidade do julgamento na origem. Isso porque cabe ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, baseado nas provas do fato, nas circunstâncias e nuances. A coerência dessa assertiva, reside no entendimento de que a justiça deve ser aplicada a cada caso concreto, segundo as suas peculiaridades, principalmente no que se refere ao complexo quadro fático de que se reveste o dano moral, quando diversos fatores objetivos e subjetivos (em certo grau) devem ser sopesados pelo julgador. A gravidade do dano, o grau de culpa e o procedimento do ofensor, fatos do foro, são alguns dos fatores a serem apreciados. Por isso, a modificação do valor só deve ocorrer em casos de evidente excesso ou falta na condenação, o que não restou demonstrado nestes autos, porquanto a indenização foi fixada de forma razoável e proporcional, atendendo ainda a finalidade pedagógica-punitiva que se revestem as condenações. Relaciono precedente de minha relatoria (Acórdão 1082135, 07363867520178070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no DJE: 20/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas (ID 21416261). Contrarrazões no ID 21416269. Condeno a parte recorrente aos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.